Tribunal: TJMT
Processo: 0006751-85.2009.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006751-85.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), OSMAR RADIN - CNPJ: 03.002.401/0001-79 (APELADO), OSMAR RADIN - CPF: 227.925.380-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO TRIBUTO E OUTROS SUPORTES FÁTICOS JURÍDICOS PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO – NULIDADE DA CDA CONFIGURADA – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO ATO SENTENCIAL – RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O termo de dívida ativa indicará, obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei na qual seja fundado.

2. Ausente os requisitos do título, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, por configurar vício insanável.

3. Proferidas duas sentenças no mesmo processo, necessária a cassação da segunda, com a declaração de nulidade dos seus efeitos, em razão da violação ao disposto nos artigos 494 e 505, ambos do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido, primeira decisão mantida.

5. Segunda sentença anulada
ex officio.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
(ID. 100616504), interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0006751-85.2009.8.11.0040, ajuizada pela parte apelante em desfavor de OSMAR RADIN, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC/15, em razão da ausência de higidez do título executivo, nos seguintes termos (ID. 100616502 e 100616503):

“
Visto/CF

Trata-se de execução fiscal intentada pelo fisco municipal de Sorriso/MT, pretendendo a cobrança de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN e Taxas.

É requisito essencial da Certidão de Dívida Ativa a correta indicação do fundamento legal que lastreia o crédito exequendo, a maneira de calcular os juros de mora e a indicação do respectivo fundamento legal que embasa a correção monetária. Noutras palavras, é condição de certeza e liquidez do título a inequívoca observância dos artigos 2o, § 5o, III e 6o, ambos da Lei 6.830/80 e do art. 202, III, do CTN.

A ausência de quaisquer requisitos ocasiona a extinção do processo, vez que o título executivo é requisito indispensável para toda e qualquer execução.

Retira-se da doutrina de Leandro Paulsen:

"É imperativo que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da CDA, a indicação do dispositivo legal que fundamenta o débito.
NÃO BASTA A INDICAÇÃO GENÉRICA A TAL OU QUAL LEI. EXIGE-SE A INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO ESPECÍFICO, DO ARTIGO EM QUE RESTA ESTABELECIDA A OBRIGAÇÃO
" (Direito tributário: constituição e código tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 15. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 1284). Grifei e destaquei

Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, anota-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N° 282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS ESSENCIAIS. DESOBEDIENCIA AOS DITAMES DO ART. 2o, § 5o DA LEI 6.830/80. PRECARIEDADE PATENTE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TÍTULO. PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS QUESTÕES [...] A CDA, enquanto titulo que instrumentaliza a execução fiscal, deve estar revestida de tamanha força executiva que legitime a afetação do patrimônio do devedor, mas à luz do principio do devido processo legal, proporcionando o enaltecimento do exercicio da ampla defesa quando apoiado na estrita legalidade. 4. OS REQUISITOS LEGAIS PARA A VALIDADE DA CDA NÃO POSSUEM CUNHO FORMAL, MAS ESSENCIAL visando a permitir a correta identificação, por parte do devedor, do exato objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas (principal e acessórias), com os respectivos fundamentos legais, de modo que possa garantir, amplamente, a via de defesa. 5. É INADMISSÍVEL O EXCESSO DE TOLERÂNCIA COM RELAÇÃO À ILEGALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO, POIS O EXEQUENTE JÁ GOZA DE TANTOS PRIVILÉGIOS PARA A EXECUÇÃO DE SEUS CRÉDITOS QUE NÃO PODE DESCUMPRIR OS REQUISITOS LEGAIS PARA A SUA COBRANÇA. 6. Reconhecendo-se o vício do título que ensejou a execução fiscal, acarretando sua nulidade, resta prejudicada a análise quanto à decretação de prescrição do

tributo. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e não- provido (Recurso Especial n. 792.296, do Rio Grande do Sul, Relator: Min. José Delgado, 1a Turma, j. 06/12/2005 - grifei).

De outro lado, é igualmente cediço que a Administração Pública poderia, se assim pretendesse e,
quando possível
, emendar/substituir a CDA utilizada por outra atualizada, contemplando o dispositivo da legislação aplicável ao caso vertente, a teor do artigo 2o, § 8o, da LEF,
devendo aquela ocorrer por iniciativa da parte exequente e não por provocação do Juízo.

Entretanto, a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça dispõe peremptoriamente que
"a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução"
(grifei).

Neste contexto, é possível se inferir que a simples aplicação do princípio da economia processual
não tem o condão de suplantar expressos requisitos legais, constantes no art. 202 do CTN
, supracitado. Aliás, o art. 203, do mesmo diploma, deixa assente que
"a omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou o erro a eles relativo
são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
[...]".

Sobre o rigor na análise dos requisitos da CDA:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SERVIÇOS FATOS GERADORES NÃO BANCÁRIOS. ESPECIFICADOS. NULIDADE DO LANÇAMENTO. EMBARGOS JULGADOS RECURSO PROVIDO. IMPROCEDENTES.

(...)
O termo de inscrição em dívida ativa, do qual é extraída a certidão de dívida ativa, deve conter os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional, repetidos no § 5o do art. 2o da Lei n.

6.830/1980,
entre eles, 'a origem, a natureza e fundamento legal ou contratual da dívida' (inciso III). Salvo demonstração inequívoca da ausência de prejuízo à defesa do devedor,

É NULO O LANÇAMENTO E OS ATOS SUBSEQUENTES: INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E EXECUÇÃO - QUE NÃO ESPECIFICA, COM OBJETIVIDADE, O FATO GERADOR DO TRIBUTO. NÃO SUPRE A NULIDADE A INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL' DO LANÇAMENTO

(CTN, art. 202, III; Lei 6.830/1980, art. 2o, § 5o, inciso III), notadamente quando compreende mais de uma hipótese de incidência do tributo' (AC n. 2010.027118-1, Des. Newton Trisotto)" (AC n. 2010.085968-6, Des. Newton Trisotto) (Apelação Cível n. 2013.007295-3, de Braço do Norte, Relator: Des. Newton Trisotto, j. 25/3/2014 - grifei).

No caso em prélio, verifica-se que a(s) Certidões de Dívida Ativa no
6392/2004, 6398/2004,6399/2004,6400/2004,6401/2004,6402/2004,6403/2004,6405/2004,6407/2004,6408/2004,6409/2004,6419/2004,785219/2006,785363/2006,785519/2006,785665/2006,785858/2006,786032/2006, 786204/2006, 786368/2006,786559/2006,786778/2006,787019/2006,787396/2006,183338/2007,205482/2008 e 228224/2008 (fls. 10/36)
não indicaram o(s) dispositivo(s) legais

que ensejaram o(s) lançamento(s) do(s) crédito(s) tributário(s) em questão,
fazendo constar, única e tão somente, referência à norma genérica, qual seja, a Lei Complementar Municipal n° 040/2005, o que, por si só, ensejaria a nulidade da(s) CDA(s) anexa(s), ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
. Nesse sentido o entendimento atual e dominante da jurisprudência:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL FAECT
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NATUREZA LEGAL DA CDA QUANTO A DO DÉBITO PRINCIPAL

INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 2o, § 5o, III. DA LEI 6.830/80 E DO ART. 202, III, DO CTN
VÍCIO QUE IMPEDE A SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA POR ATINGIR O PRÓPRIO LANÇAMENTO
-
Nulidade configurada
Extinção da execução decretada com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil Exame do recurso prejudicado.
(APELAÇÃO.N°:1501844-06.2016.8.26.0565; COMARCA SÃO CAETANO DO SUL; Relator: Burza Neto; São Paulo,
17 de outubro de 2018
).

Execução fiscal. Município de Indaiatuba. ISS. Nulidade da CDA e extinção da ação. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Falta de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária. Ausência dos requisitos do art. 2o, § 6o, da Lei 6.830/80 e art. 202, do CTN. Extinção mantida
. Recurso não provido. (Apelação no 0518000- 48.2008.8.26.0248; Comarca: INDAIATUBA; São Paulo,
27 de fevereiro de 2019; Relator: Carlos Violante
)

Agravo de instrumento. Execução fiscal. Município de Mogi Guaçu. IPTU, Taxa e Auto de Infração. Imóvel arrematado em hasta pública. Pretensão ao pagamento dos tributos apenas após a imissão na posse. Créditos tributários que se sub-rogam no preço obtido com a venda e não no arrematante, deixando de acompanhar o imóvel, a contar da data da assinatura do auto de arrematação, independentemente da expedição da carta de arrematação.

Art. 130, parágrafo único, do CTN. Arrematante que recebe

o bem livre e desembaraçado de qualquer ônus anterior. NULIDADE DA CDA. FALTA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. Ausência dos requisitos do

art. 2o, § 6o, da Lei 6.830/80 e art. 202, do CTN.

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso provido (Agravo de instrumento n° 2230842- 52.2017.8.26.0000; Comarca: MOGI GUAÇU;

RELATOR: CARLOS VIOLANTE; São Paulo, 13 de

dezembro de 2018).

Não bastasse, quanto as CDAS de n° 6392/2004, 6398/2004, 6399/2004, 6400/2004, 6401/2004, 6402/2004, 6403/2004, 6405/2004, 6407/2004, 6408/2004, 6409/2004 e 6419/2004, verifica-se que o(s) crédito(s) tributários foram inscrito(s) em dívida ativa em 31/12/2004, tendo-se como óbvio que o fato gerador é anterior a data de inscrição. No entanto, percebe-se que a municipalidade, para fundamentar a exação, trouxe em seu bojo a Lei Complementar Municipal no 040, de 29.12.2005 - cuja inaplicabilidade à espécie é manifesta.

Logo, pode-se concluir que as Certidões retromencionadas não observaram as exigências legais, pois lastraram-se em normativo ainda não vigente à época dos fatos geradores trazidos em seus bojos, em contrariedade aos artigos 144, caput e 202, III, ambos do CTN e art. 2o, § 5o, III da Lei 6.830/80, sendo de todo ululante que a Lei Complementar no 040/2005 não pode servir como fundamento legal para a tributação de fatos geradores anteriores a sua promulgação.

Igualmente, a multa moratória e os juros moratórios das CDAS de n°

6392/2004, 6398/2004, 6399/2004, 6400/2004, 6401/2004, 6402/2004, 6403/2004, 6405/2004, 6407/2004, 6408/2004, 6409/2004 e 6419/2004, estão fundados na lei municipal 041/2006, cuja promulgação se deu em data posterior ao(s) fato(s) gerador(es), qual seja, o inadimplemento da obrigação.

Assim, de qualquer ângulo que se analise, de rigor o reconhecimento da NULIDADE da(s) CDA(s) n°
6392/2004, 6398/2004, 6399/2004, 6400/2004, 6401/2004, 6402/2004, 6403/2004, 6405/2004, 6407/2004, 6408/2004, 6409/2004, 6419/2004, 785219/2006, 785363/2006, 785519/2006, 785665/2006, 785858/2006, 786032/2006, 786204/2006,

786368/2006, 786559/2006, 786778/2006, 787019/2006, 787396/2006, 183338/2007, 205482/2008 e 228224/2008 (fls. 10/36),
por inobservância aos requisitos do artigo 2o, §5°, III e IV e §6o, da Lei 6.830/80 e artigos 144, caput e 202, III, ambos do CTN. Em casos análogos, não discrepa desse entendimento a jurisprudência recente dos tribunais,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7o, 9o E 10 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFLIF). FATO GERADOR ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI QUE INSTITUIU O TRIBUTO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 150, III, ALÍNEA 'A', DA CF/88). INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE.
VÍCIO INSANÁVEL. FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO (ART. 202, INCISO III, DO CTN). MATÉRIA DE ORDEM

PÚBLICA
(ART. 267, §3o DO CPC/73; ART. 485, §3o, DA LEGISLAÇÃO CPC/15)."CONSOLIDAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL APONTADA COMO DIPLOMA LEGAL VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR. DECRETO EXPEDIDO PELO CHEFE DO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 150, I, DA CF/88). NULIDADE DA EXECUÇÃO, SENTENÇA MANTIDA. "Em
SE TRATANDO DE VÍCIO INSANÁVEL - COMO NO CASO, EM QUE HOUVE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL EQUIVOCADA NA CDA NÃO HÁ COMO SUBSISTIR O TÍTULO EXECUTIVO, PODENDO O JUÍZO EXTINGUIR A EXECUÇÃO
, pelo que não há falar em intimação da Fazenda para substituir a CDA. Precedente: REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJede 18.12.2009 julgado mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1208055/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 28/10/2010). Não há como acatar a pretensão do apelante, seja porque o vício que macula a certidão é insanável e, portanto, não admite correção, (-). (Apelação Civel n. 0002143- 29.2000.8.24.0030, de Imbituba, Relatora: Des." Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j.
16/11/2017
).

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA DA EXAÇÃO POSTERIOR AO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO COBRADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL,

DA ANTERIORIDADE E DAIRRETROATIVIDADE DA

LEI TRIBUTÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA QUENÃO SE PRESTA À MODIFICAÇÃO DA NORMA LEGAL QUE, POREQUÍVOCO, SERVIU DE FUNDAMENTO AO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE NOVO PROCEDIMENTO FORMAL DE LANÇAMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE

REPETITIVO.PRECEDENTES.INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SENTENÇA ACERTADAMENTE RECONHECIDA. RECURSO EXTINTIVA MANTIDA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento
legal ou do sujeito passivo,

nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios
, imputação de pagamento anterior à inscrição etc.,
será indispensável que o próprio lançamento seja revisado
, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição,
DE MODO QUE NÃO SE VIABILIZARÁ A CORREÇÃO DO VÍCIO APENAS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA
. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vicios do lançamento e/ou da inscrição.
NESTES

CASOS, SERÁ INVIÁVEL SIMPLESMENTE SUBSTITUIR-SE A CDA
. (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka,in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5a ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). (STJ, REsp n. 1045472/BA, relator Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos em18.12.2009). (Agravo n. 0003662-97.2004.8.24.0030, de Imbituba, Relator: Des. Ronei Danielli,
Terceira Câmara de Direito Público, j. 14/11/2017
).

Por fim, não é caso de substituição/correção da(s) CDA(s), por expressa vedação contida na Súmula 392 do C. STJ, permitindo apenas a correção de erros materiais e formais, o que não é o caso dos autos.

Em casos análogos ao presente, já decidi por oportunizar à municipalidade a substituição do título executivo. Ocorre que, diante do minucioso estudo efetivado por este juiz, de jurisprudência dominante do STJ e tribunais pátrios, entendi por bem refluir no meu entendimento, motivo por que, ante a pertinência e adequação, por sua própria racionalidade e jurídicos fundamentos, abarco a intelecção professada dos julgados acima citados.

Tendo em vista que a higidez do título é matéria de ordem pública, não resta dúvida acerca da permissão deste julgador para conhecimento do ponto e atuação de oficio.

Ante o exposto, de oficio,
EXTINGO
o processo executivo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC/15.

Publique-se, Registre-se e Intime(m)-se, fazendo as anotações de praxe e

arquivando-se após o trânsito em julgado da presente decisão.

Oportunamente, em havendo trânsito em julgado, levante-se e exclua-se eventuais restrições (BACENJUD, RENAJUD, etc).

Às providências.

Sorriso/MT, 24 de junho de 2019.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito” (grifo do autor)

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois foi proferida sem oportunizar o contraditório, violando o princípio da decisão surpresa.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença
(ID. 100616504)
.

Nas contrarrazões (ID. 100616527 e 100616528), a defensoria pugna pelo desprovimento do recurso, porquanto
“
a substituição da CDA poderá ocorrer quando se está diante da hipótese de erro material ou formal, contudo, não poderá ocorrer a substituição quando se tratar de erro essencial, que é justamente o que se dá no caso vertente”.

Sem encaminhar os autos a este eg. Tribunal, o magistrado de origem proferiu outra sentença, a qual extinguiu o feito pela prescrição intercorrente (ID. 117943951 – Pág. 02/04).

Em sequência, o ente público interpôs nova apelação, requerendo a nulidade da segunda sentença (ID. 100616511).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO:

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de RECURSO DE
APELAÇÃO interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC/15, em razão da ausência de higidez do título executivo.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante

ajuizou, em
14.12.2019
, a presente lide executória em desfavor de

OSMAR RADIN
, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.º 6392/2004, 6398/2004, 6399/2004, 6400/2004, 6401/2004, 6402/2004, 6403/2004, 6405/2004, 6407/2004, 6408/2004, 6409/2004, 6419/2004, 785219/2006, 785363/2006, 785519/2006, 785665/2006, 785858/2006, 786032/2006, 786204/2006, 786368/2006, 786559/2006, 786778/2006, 787019/2006, 787396/2006, 183338/2007, 205482/2008, 228224/2008, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 4.324,45 (quatro mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Recebida a inicial, o magistrado determinou a citação da empresa executada (ID. 75361986), que foi
negativa
por correios (ID. 75361988 – Pág. 03/04; ID. 75361992 – Pág. 02/23) e por oficial de justiça (ID. 75361512 – Pág. 03).

Em sequência, o exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica (ID. 75361516), por sua vez, o magistrado de origem decidiu pela desnecessidade em razão do executado ser empresário individual (ID. 75361524).

Após, o sócio foi citado por correios, no dia 07.08.2018 (ID. 75361530).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
28.06.2019,
que julgou
extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC/15, em razão da ausência de higidez do título executivo, nos seguintes termos (ID. 100616502 e 100616503), ora recorrida.

Sem revogar o
decisum
anterior e com pendência de apreciação do recurso interposto, o magistrado de origem proferiu outra sentença,

também recorrida,
que extinguiu o processo,
com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente
(ID. 117943951 – Pág. 02/04)
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA

Preliminarmente, verifica-se que foram proferidas duas sentenças nestes autos.

A primeira na data de

28.06.2019
e a segunda em
04.08.2020
, com fundamentos jurídicos distintos, conforme dantes narrado.

Sobre o assunto, os artigos 494 e 505, ambos do Código de Processo Civil, assim estabelecem:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz
só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.
” (grifou-se)

“Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.” (grifou-se)

Extrai-se dos referidos dispositivos que o ato sentencial
não
pode ser revisto pelo juízo
a quo
após publicado, a exceção da existência de erro material ou mediante recurso, o que não é o caso, porquanto a segunda sentença foi proferida sem considerar o andamento dos autos.

Nesse ponto, proferidas duas sentenças no mesmo processo, necessária a cassação da segunda, com a declaração de nulidade dos seus efeitos, em razão da violação ao disposto nos artigos acima mencionados, ante a ocorrência de
“error in procedendo”.

Em verdade, o magistrado cumpre seu ofício jurisdicional ao proferir a primeira sentença, operando o instituto da preclusão.

Nessa linha:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DUAS SENTENÇAS PROFERIDAS – INADMISSIBILIDADE – ARTS. 494 E 505, DO CPC – SEGUNDA SENTENÇA ANULADA – SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Em observância aos princípios da inalterabilidade da sentença e da unirrecorribilidade, considerando que no caso em comento foram proferidas duas sentenças, reconheço, de ofício, a nulidade do segundo decisum e, via de consequência, não conheço do recurso contra ele interposto, em observância ao disposto nos arts. 494 e 505, do CPC.

Será cancelada a distribuição do feito se a parte não realizar o pagamento das custas e das despesas de ingresso no prazo de 15 dias.

Diante da inércia dos autores ao comando de pagamento das custas iniciais, não há como ser mantida a condenação pelo fato da parte não ter comparecido na audiência de conciliação, que sequer poderia ter sido realizada, pois, repiso, o juízo a quo deveria ter procedido com o cancelamento da distribuição.

(N.U 0002022-59.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROFERIDA NOVA SENTENÇA EM FEITO JÁ SENTENCIADO – ARTIGO 494 DO CPC – PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA – RECURSO PROVIDO.

Prolatadas duas sentenças no mesmo processo, reconhece-se a nulidade da segunda, por ofensa ao artigo 494 do Código de Processo Civil.

(N.U 0005036-16.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)
”

Saliento, ainda, que a nulidade da sentença é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, motivo pelo qual reconheço,

ex officio
,
a nulidade da segunda sentença
(ID. 117943951 – Pág. 02/04).

Por conseguinte,
julgo prejudicada
a análise recurso interposto contra o referido
decisum

(ID. 100616511)
.

Assim, passo a análise da apelação interposta contra a primeira sentença
(ID. 100616504).

DA NULIDADE DA CDA

É cediço que de acordo com o art. 202, do Código do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa deve conter a natureza, origem e fundamento legal dos créditos tributários, data e número de inscrição, nome e endereço dos devedores, valor devido e a forma como foi realizada a atualização do débito, além de conter os mesmos elementos do termo de inscrição, ato administrativo em que se verifica a legalidade da apuração do crédito tributário e do seu lançamento. Veja-se:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito,
mencionada
especificamente
a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

De forma semelhante definiu o artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n.º 6.830/80,
in verbis:

“Art. 2º, da Lei n.º 6.830/1980 - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”

Acrescenta-se que o art. 203, do CTN, prevê, expressamente, que a ausência dos requisitos previstos no artigo supracitado
é causa de nulidade do título
,
que pode ser sanada com a sua substituição. Confira-se:

“Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do
processo
de cobrança dela decorrente
, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.”

Entretanto, a possibilidade de substituição da CDA
deve observar os limites da Súmula n.º 392
, do STJ:

“Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal
, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Impende salientar que a carência de requisitos essenciais, como a ausência de
previsão legal instituidora do tributo
, não caracteriza erro material ou formal que permita a substituição da CDA,
por se tratar de
vício insanável
, decorrente do próprio lançamento e inscrição do tributo.

Esse é o entendimento deste
e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
1. “Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.
” (N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido. (TJ-MT 00532874420158110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2022) (grifo nosso)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE
DA
CDA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE
–– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O termo de dívida ativa, indicará obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado.
2. Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a
nulidade
da
CDA
, pois o vício é insanável.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)(grifo nosso)”

De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS E TAXA. NULIDADE DA CDA.
AUSÊNCIA DO FUNDAMENTO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 202, DO CTN, E 2º, §§ 5º E 6º, DA LEF. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 392 DO STJ
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 2ª Câmara Cível - 0008611-71.2022.8.16.0026 - Campo Largo -

Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO RENATO STRAPASSON -

J. 30.04.2024)(grifo nosso)”

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, ANTE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CDA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL, DA ORIGEM E DA NATUREZA DA DÍVIDA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 202 DO CTN E ART. 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830/1980. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO
. ALTERAÇÃO QUE IMPLICA NA MODIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.- A ausência de fundamentação legal específica na CDA em execução implica na nulidade da inscrição e do processo de cobrança que dela decorre, nos termos do art. 203 do CTN. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJPR - 2ª Câmara Cível - 0006771-56.2019.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADOR STEWALT CAMARGO FILHO - J. 13.11.2023)(grifo nosso)”

Vale ressaltar que, ao contrário do sustentado, as nulidades identificadas nas CDA’s
não
comportam emenda da inicial
, por expressa vedação contida na Súmula 392, do STJ, a qual permite apenas a correção de erros materiais e formais.

Inclusive, frisa-se que as CDA’s juntadas apenas mencionaram o nome do tributo devido (taxas de fiscalização e ISSQN), sem discriminação do fato gerador ou do número de eventual processo administrativo ou aviso de cobrança, além disso, não há indicação específica dos dispositivos de lei que contenha a regra para incidência tributária, há apenas menção genérica ao Código Tributário Municipal.

Logo,
ausente qualquer suporte fático ou jurídico
que permita o exercício do direito de defesa do executado.

Ademais, conforme suscitou o magistrado de origem, o Código Tributário mencionado nas
CDA’s n.º 6392/2004, 6398/2004, 6399/2004, 6400/2004, 6401/2004, 6402/2004, 6403/2004, 6405/2004, 6407/2004, 6408/2004, 6409/2004, 6419/2004

é posterior aos fatos geradores
constantes dos referidos títulos executivos,
o que afasta a presunção de certeza e de liquidez da dívida ativa
.

Assim, como dantes relatado, não se trata de mero erro material, mas de vício insanável da CDA, situação em que
não
há como subsistir o título executivo
, podendo o juízo extinguir a execução,
sem
intimação da Fazenda para substituí-la.

Confira-se:

"Destarte, ao contrário do consignado pelo Apelante em se tratando de vício insanável - como no caso, em
que houve fundamentação legal equivocada na CDA
- não há como subsistir o título executivo, podendo o juízo extinguir a execução, pelo que não há falar em intimação da Fazenda para substituir a CDA
. Precedente: REsp 1.045.472/BA , Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009 - julgado mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (
recursos
repetitivos).

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis:

TRIBUTÁRIO –
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) –NULIDADE RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. A Certidão de Dívida Ativa - CDA que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no artigo 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.
Quando o vício formal ou material da CDA
obsta a defesa dos executados
, esse documento não se mostra capaz de embasar a Execução, devendo ser extinta a pretensão.
(N.U 0005759-02.2010.8.11.0037 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019).

Por derradeiro, sendo o título executivo pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo

de execução e sua existência e validade antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão quanto à existência ou não do crédito tributário, se não atendidas às exigências legais, a extinção do feito é medida que se impõe, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Diante do exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024